Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva convertida a partir de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento: a) A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319.